Tribunal: TJDFT
Processo: 0723843-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. REJEITADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 596 DO STF. TABELA PRICE. LEGALIDADE. LEI 4.380/64

1. É dispensável a perícia contábil quando a matéria é unicamente de direito, com o fim de se aferir a validade de cláusulas contratuais, ainda que se trate da suposta existência de juros abusivos.

2. Verificando-se expressa no contrato a incidência e a periodicidade da capitalização dos juros remuneratórios, não há irregularidade na sua cobrança, sendo admitida a utilização da tabela price, como forma de amortização de débito em parcelas sucessivas iguais.

3. A jurisprudência deste Tribunal se alinha ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp n.o 973.827/RS), julgando válida a capitalização mensal de juros, nos contratos celebrados após 31/03/2000, e desde que conste expressa previsão contratual neste sentido, Súmula 539 STJ. 4.1. No caso em análise, cuja avença se deu em período posterior a 31/03/2000, é legítima a capitalização mensal dos juros, já que efetivamente pactuada, sendo admitida a utilização da tabela price como forma de amortização do débito.

4. Preliminar de cerceamento de defesa, rejeitada. Recurso conhecido e improvido.